Tribunal: TCU
Processo: 016.425/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7321/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, e em fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.425/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alice Caroline Colares Damasceno Barbosa (XXX.068.452-XX); Aline Cavalcante de Lira (XXX.702.534-XX); Aline Farias Ribeiro (XXX.303.802-XX); Andre Dias Santana (XXX.091.342-XX); Bruno Alexandre Quadros Gomes (XXX.610.392-XX); Carlos Alexandre da Silva Costa (XXX.060.502-XX); Carlos Antonio Farias Sales Junior (XXX.398.002-XX); Francisco Claudenio dos Santos Delfino (XXX.386.413-XX); Marcia Maria Almeida da Silva (XXX.870.324-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à SEFIP que realize diligência à Ebserh, quanto à admissão de Ana Paula Salustriano (XXX.838.707-XX), para que seja esclarecido se o cargo de assistente social, ocupado pela interessada na Ebserh, bem como o outro cargo de assistente social, exercido na Prefeitura Municipal de Niterói, são pertencentes a quadro de pessoal da área de saúde, uma vez que essa acumulação de cargos não é regular se o cargo em questão integrar quadro normal de pessoal, conforme artigo 37, inciso XVI, alínea "c", da Constituição Federal, e de acordo com o entendimento constante dos Acórdãos no s 7859/2013 - 1.a Câmara - e 5086/2015 - 2a Câmara, além de ser encaminhada a cópia da escala de trabalho a ser desempenhada pela interessada em cada um dos vínculos, a fim de se aferir a compatibilidade de horários entre os dois vínculos públicos.